Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710951-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA NAZARE DE SA LINHARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESPACHO Intimem-se a parte recorrente para manifestar-se acerca da impugnação a gratuidade de justiça (cf. art. 99, § 2o do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. I. Brasília, 4 de março de 2020.